Tribunal: STF
Processo: Rcl 62738
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória ajuizada pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16) no Processo 0016433-95.2023.5.16.0004, para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    O Município reclamante narra o seguinte:



    “Em rápida síntese, trata-se de Reclamação Trabalhista (Proc. 0016433- 95.2023.5.16.0004 – cópia integral anexa), em que a parte beneficiária do acórdão aduz que foi contratada sem concurso público pelo Município de São Luís, tendo exercido suas funções pelo período de 17/03/2021 a 19/04/2021, postulando, em razão disso, o pagamento de valores referentes ao FGTS. 



    Em contestação (ID. ae56c1c), o Poder Público Municipal expressamente arguiu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a ação, em virtude da decisão vinculante desta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF, o qual excluiu da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de demandas que sejam instauradas entre o Poder Público e aqueles vinculados por regime jurídico-administrativo à Administração, sem a prévia realização de concurso público. 



    Ocorre que, apesar dos fundamentos acima delineados, o juízo de primeiro grau, em sentença (ID. 214c35f), rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e condenou o Município de São Luís ao pagamento dos valores referentes ao FGTS, decisum que confirmado pelo TRT/16ª Região (Num. 27774fc), conforme se depreende abaixo: [...]



    Diante dessa decisão, o Município, tempestivamente, interpôs Recurso de Revista renovando a tese da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar o feito, com a consequente remessa dos autos à uma Varas da Fazenda Pública da capital. 



    Dessa forma, sem qualquer hesitação, denota-se indubitável que a decisão reclamada não observa as normas constitucionais dispostas nos arts. 97, 102, §2º e 103-A, §3º, representadas pela decisão vinculante proferida na ADI 3.395-6/DF, devendo, portanto, ser reformada.” (documento eletrônico 1, pp. 1-3)



    Sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois a decisão proferida no paradigma indicado exclui da competência da Justiça especializada os vínculos de natureza jurídico-estatutária. 



    Para justificar a sua tese, anota a existência da Lei Municipal 4.615/2006 (documento eletrônico 4), que institui o regime estatutário para seus servidores.



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito:



    “[...] a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016433-95.2023.5.16.0004, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado;” (documento eletrônico 1, p. 11; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No caso, o Município reclamante sustenta que a decisão referida deixou de observar o decidido na ADI 3.395/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 15/4/2020, assim resumido:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos: 



    “Da incompetência material da Justiça do Trabalho 



    Considerando que o ente público limita-se a renovar a arguição de incompetência, a matéria será analisada como mérito. 



    O ente público alega a incompetência da Justiça do Trabalho, dada a natureza jurídico-administrativa do vínculo mantido entre as partes, cuja competência é da Justiça Comum. 



    A competência material é definida no momento da propositura da ação (art. 43 do CPC c/c 769 da CLT), a partir da qual é aferida, in status assertionis, a natureza da relação jurídica material deduzida em juízo, à luz da exegese lógico-sistemática do art. 114 da CF/88. 



    Consoante narrativa da inicial, em cotejo com as provas dos autos, o(a) autor(a) ingressou nos quadros do Município, sem prévia aprovação em concurso público, tendo exercido a função de ‘técnico de nível superior’ no período de 17/03/2021 a 19/04/2021. 



    Portanto, forçoso reconhecer que a hipótese trata, na verdade, de relação contratual nula com o Poder Público, desde o nascedouro, por inobservância da norma constitucional referida, o que atrai a competência desta Especializada para apreciar o feito, nos termos da Súmula n° 1 do TRT 16, editada após o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência (Processo IUJ nº 033/2014 - 23/02/2015), na qual restei vencida, por seguir o entendimento fixado pelo STF na ADI nº 3.395-6/DF.



    Eis o teor da aludida Súmula: 



    ‘SÚMULA Nº 01 - TRT 16 - JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO.



    A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, com a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.’ 



    Destarte, como a hipótese dos autos se amolda ao disposto no referido verbete sumular (contrato nulo), por disciplina judiciária, ressalvado o meu posicionamento em sentido adverso, impõe-se a conclusão de que a Justiça do Trabalho detém competência para apreciar o feito. 



    Nego provimento.” (documento eletrônico 2, pp. 118-119)



    Verifico que o Tribunal de origem rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça especializada por considerar que “a hipótese trata, na verdade, de relação contratual nula com o Poder Público, desde o nascedouro, por inobservância da norma constitucional referida”.



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 3.395/DF. 



    A jurisprudência do STF, com fundamento na ADI 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos da Rcl 8.909 AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão.” (Dje de 21/8/2017).



    Como se vê, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/2/2020)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 40.107- AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público. 2. Medida cautelar referendada. (Rcl 47960 MC, Rel. Min Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023)



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Ação Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se com urgência ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator